Tribunal: TJPA
Processo: 0825184-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825184-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS DE LEAO MELO

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM REGIME SEMIABERTO FECHADO

IMPETRADO: 4 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do paciente, ao fundamento de perda superveniente do objeto, diante da realização de audiência admonitória e da constatação de custódia em estabelecimento compatível com o regime semiaberto fixado na sentença.

A defesa sustenta omissão e contradição quanto à persistência do alegado constrangimento ilegal, à suposta falha estatal na localização do apenado e à ausência de apreciação de pedidos subsidiários, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à análise da alegada persistência do constrangimento ilegal e dos pedidos subsidiários; (ii) contradição ao reconhecer a perda superveniente do objeto; e (iii) possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 619 do CPP, destinando-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão embargado reconheceu expressamente a perda superveniente do objeto do habeas corpus, em razão da regularização da situação fática no curso da execução penal, com a realização de audiência admonitória e a confirmação de custódia em regime compatível.

6. Inexistência de omissão quanto aos pedidos subsidiários, pois o reconhecimento da perda do objeto prejudica a análise de quaisquer pleitos correlatos, ante a ausência de interesse processual.

7. Ausência de contradição interna no julgado. A insurgência revela mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza a atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer
e
rejeitar
os presentes embargos, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Lucas de Leão Melo
em face do acórdão proferido por esta Colenda Seção de Direito Penal que, à unanimidade de votos, não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do paciente, em razão da perda superveniente do objeto da impetração.

Cuida-se de habeas corpus impetrado pela defesa contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, sob o argumento de constrangimento ilegal decorrente da prisão do paciente para início do cumprimento de pena em regime semiaberto, alegando-se, em síntese, ausência de intimação prévia para apresentação voluntária, inexistência de audiência admonitória e suposta submissão do paciente a regime mais gravoso do que o fixado na sentença.

Ao apreciar o writ, esta Seção de Direito Penal entendeu configurada a perda superveniente do objeto, tendo em vista que, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, foi designada audiência admonitória no âmbito da execução penal e constatado que o paciente se encontrava custodiado em unidade prisional compatível com o regime fixado, razão pela qual o habeas corpus não foi conhecido.

Irresignada, a defesa opôs os presentes embargos de declaração, sustentando a existência de omissão e contradição no acórdão. Alega, em síntese, que a decisão embargada teria deixado de examinar a persistência do alegado constrangimento ilegal e a causa da não localização do paciente para início da execução penal, a qual atribui a falhas administrativas do próprio aparato estatal, tais como a ausência de atualização cadastral e falha no cadastramento de advogados no sistema SEEU.

Aduz, ainda, que haveria contradição na conclusão pela perda superveniente do objeto, sustentando que o paciente permaneceria custodiado em regime mais gravoso em razão dessas falhas institucionais.

Sustenta, por fim, a existência de omissão quanto à apreciação de pedidos subsidiários formulados na impetração, bem como requer manifestação expressa acerca de dispositivos constitucionais e legais invocados, para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as alegadas omissões e contradições, afastar o reconhecimento da perda superveniente do objeto e, consequentemente, conceder a ordem de habeas corpus para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, sua submissão ao regime semiaberto harmonizado até a realização da audiência admonitória.

O
Ministério Público
, por meio de parecer da Procuradoria de Justiça (id. 34176995), opinou pela
rejeição dos embargos

É o relatório.

VOTO

A defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado, afirmando que o acórdão teria deixado de analisar a persistência do alegado constrangimento ilegal, bem como a suposta falha estatal na localização do apenado para início da execução penal. Alega, ainda, omissão quanto à apreciação de pedidos subsidiários formulados na petição inicial do writ.

Não assiste razão ao embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração, no âmbito do processo penal, possuem cabimento restrito às hipóteses expressamente previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, segundo o qual:

“
Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

Trata-se, portanto, de
recurso de natureza integrativa
, destinado exclusivamente a aclarar eventual vício existente no decisum, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida nem à modificação do julgado mediante reapreciação do mérito.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia posta nos autos e concluiu pelo não conhecimento do habeas corpus, diante da constatação de que a suposta ilegalidade apontada na impetração foi superada no curso da execução penal, notadamente com a designação e realização de audiência admonitória e com a confirmação de que o paciente se encontrava custodiado em estabelecimento compatível com o regime semiaberto.

Assim, restou expressamente reconhecida a perda superveniente do objeto do writ, circunstância que inviabiliza o exame de mérito da impetração, uma vez que o habeas corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal atual ou iminente.

O próprio acórdão consignou, de forma clara, que:

“Constatada a realização da audiência admonitória no curso da execução, resta caracterizada a perda superveniente do objeto.”

Também foi consignado que as demais alegações defensivas – tais como cerceamento de defesa, ausência de comunicação à defesa e outras irregularidades no curso da execução penal – demandariam dilação probatória, sendo matérias afetas ao juízo natural da execução penal, não passíveis de exame na via estreita do habeas corpus.

Dessa forma, verifica-se que não há qualquer omissão a ser suprida, pois o acórdão enfrentou expressamente os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, expondo de forma clara as razões pelas quais a ordem constitucional não poderia ser conhecida.

Na realidade, o que pretende o embargante é rediscutir o mérito da decisão colegiada, especialmente quanto à conclusão acerca da perda superveniente do objeto e da inadequação da via eleita para exame de determinadas alegações.

Tal pretensão, contudo, extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração, que não se destinam à reapreciação da causa, mas apenas ao saneamento de vícios formais do julgado.

Ademais, igualmente não se verifica a alegada contradição apontada pela defesa. A decisão colegiada limitou-se a reconhecer que a situação fática narrada na impetração foi regularizada no curso da execução penal, razão pela qual não subsistia interesse processual no prosseguimento do habeas corpus.

Quanto à alegação de omissão no tocante aos pedidos subsidiários formulados na impetração, igualmente não prospera. Isso porque, uma vez reconhecida a perda superveniente do objeto da ação constitucional, resta prejudicada a análise de quaisquer pedidos correlatos, uma vez que desaparece o próprio interesse processual que justifica o exame do writ. Portanto, não se constata no acórdão embargado qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material apto a ensejar a integração do julgado.

Diante do exposto,
voto pelo conhecimento dos embargos de declaração e pela sua rejeição
, por inexistirem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 26/03/2026